Tribunal: TJBA
Processo: 8210476-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8210476-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SOUSA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA DEVIDA.
BANCO QUE
NÃO COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. EXCLUSÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE POSSUI INSCRIÇÕES PRÉ EXISTENTES E CONCOMITANTES. INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de inscrição sem a devida notificação prévia..

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir
: (i)

inobstante seja obrigação dos fornecedores a remessa de tais informações para o BACEN, não se pode olvidar, do dever de prestar informação clara e suficiente ao consumidor, que na condição de devedor, possui o direito de saber quando e em que plataformas e/ou sistemas existem registros de débitos vinculados a seus dados, com o objetivo não só de ciência, mas também para possibilitar impugnações e/ou solicitações de correções e ajustes.

No tocante ao dano moral indenizável pelo registro aqui hostilizado, constata-se não configurado no caso concreto, devido ao autor recorrente possuir outras diversas inscrições, de credores distintos, anteriores e coexistentes com a impugnada nestes autos, sendo devedora contumaz

IV. Dispositivo.
Recurso provido em parte, apenas para determinar a exclusão do registro, sem dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8210476-85.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LETICIA SOUSA LIMA DE JESUS e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA